Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0700112-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIVANILSON BARBOSA DOS SANTOS IMPETRANTE: ROMULO CESAR PEREIRA DE CARVALHO DINIZ AUTORIDADE: JUIZ CRIMINAL E TRIBUNAL JURI AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Processo recebido no Plantão de Segunda Instância no dia 5 de janeiro de 2022, às 16h12. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Rômulo César Pereira de Carvalho Diniz, OAB/PE 23.684, em favor de EDIVANILSON BARBOSA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, em face do excesso de prazo constatado em relação à prisão preventiva executada na Ação Penal 0035395-75.2014.8.07.0007, cujo fito é apurar o cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado capitulado no art. 121, §2o, inc. II e IV, do Código Penal – CP. A Defesa assinala, em singela síntese, que o ora Paciente se encontra custodiado preventivamente desde 9 de junho de 2021, na cidade de São José do Belmonte, no Estado de Pernambuco, totalizando mais de 180 (cento e oitenta) dias sem que haja justa causa com aptidão para justificar o acautelamento por tanto tempo, que advém da morosidade do Juízo e ineficiência da Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco – SERES/PE, ferindo preceitos constitucionais básicos, vez que a liberdade é regra, de modo a caracterizar patente ilegalidade e constrangimento ilegal. Aduz que o lapso temporal já ultrapassou as diretrizes indicadas na Instrução 1, de 21 de fevereiro de 2011, deste eg. Tribunal de Justiça, no que concerne ao prazo limítrofe para finalizar a instrução em Varas Criminais e de Execução Penal. Esclarece que a demora não pode ser imputada à defesa, sendo certo que o Paciente “poderia facilmente ser ouvido na Cadeia Pública por meio de um simples CELULAR de qualquer agente da Carceragem local, visto ter internet de qualidade na CADEIA e ambiente seguro, não havendo necessidade de deslocamento até uma cidade de Salgueiro-PE”. O Impetrante sustenta, igualmente, não restar devidamente comprovado os pressupostos legais a autorizar o decreto prisional, questionando a aferição a validade conferida à materialidade delitiva, caracterizando motivo suficiente para a decretação da liberdade. Por essa razão, requer, liminarmente, a concessão da ordem, determinando a imediata soltura do Paciente. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, não haver previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se, pois, de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Deve-se destacar, ainda, que a via estreita do habeas corpus não permite um exame aprofundado dos elementos de informações colacionados, cabendo ao Plantonista aferir a higidez da decisão impugnada, com o cotejo da comprovação da materialidade e indícios de autoria, e sopesar os argumentos apresentados para fazer o cotejo acerca de eventual violação ao direito de liberdade do paciente que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. Na hipótese em comento, o ora Paciente foi denunciado pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e por ter dificultado a defesa da vítima (art. 121, §2o, inc. II e IV, do CP). A dinâmica descrita aponta que no dia 14 de setembro de 2014, entre 18h e 22h40min, na estrada de terra da DF-097 (Estrada Parque Abastecimento e Contorno – EPAC), próximo à Bola de Ouro e da Rua 3, no Assentamento 26 de setembro, em Vicente Pires, o denunciado, com vontade livre e consciente, inequívoca intenção de matar, disparou com arma de fogo contra Egnaldo Alves da Silva, vulgo Baiano, que em decorrência dos ferimentos veio a falecer. As razões delineadas indicam que o Paciente se encontrou com a vítima e mandou que a mesma ficasse de joelhos, desferindo os tiros fatais. (ID 31779353). Segundo consta dos autos, o Paciente teria fugido, desaparecido, a ponto de não ter ido buscar verba rescisória de seu trabalho, sendo certo que teria pedido demissão e questionado se outra pessoa poderia pegar o montante de sua rescisão trabalhista, o que teria ensejado o decreto de prisão preventiva para salvaguardar a aplicação da lei penal, a instrução e garantir a ordem pública, diante da gravidade em concreto do ato delituoso perpetrado. (ID 31779352). Com a evasão, foi expedido mandado de prisão, que só cumprido no último dia 9 de junho de 2021 pela 21a Delegacia Seccional de Polícia Civil – Serra Talhada, na Circunscrição de São José do Belmonte/PE. (ID 31779344). No dia 22 de novembro de 2021, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas presentes, via videoconferência, o pleito do Ministério Público para ouvir as demais testemunhas faltantes e para se proceder ao recambiamento do ora Paciente para o Distrito Federal, ao argumento que a primeira audiência, marcada para a data de 10 de agosto de 2021, não se realizou por questões técnicas na Cadeia Pública de São José do Belmonte/PE, como forma de evitar o prolongamento desnecessário da instrução. A Defesa, por sua vez, defende a permanência do acusado em Pernambuco; alega que tem colaborado e não causando nada para prejudicar a marcha processual, sendo solidário aos problemas estruturais existentes, mas que não podem ser motivo para prolongar a prisão; e que a ida para o DF o afastaria do convívio familiar. (ID 31779349). Os autos foram conclusos, tendo sido proferida decisão no dia 1o de dezembro de 2021, determinando o retorno do réu para o DF, pois, “em decorrência das dificuldades encontradas em se realizar a instrução processual, por fatos unicamente atribuíveis à defesa do acusado, a qual vem insistindo, de forma reiterada, no sentido da permanência do acusado na Cidade de São José de Belmonte-PE, onde se verifica uma série de percalços e dificuldades técnicas, constata-se uma dilação temporal, extremamente desproporcional e contraproducente, a qual vem impedindo o encerramento da instrução processual e delongando de forma desarrazoada a finalização da primeira fase do procedimento, portanto, havendo grave mácula à Garantia Fundamental da Razoável Duração do Processo, a qual se encontra encartada no Art. 5o da Magna Carta.” (ID 31779350). Destarte, o acervo probatório reunido não traz a certeza do que alegado pela d. Defesa. Denota-se que o Paciente evadiu-se de inopino do local dos fatos em momento seguinte ao homicídio descrito na peça acusatória, tanto que deixou para trás até valores de verbas rescisórias trabalhistas, permanecendo foragido até ser preso no dia 9 de junho de 2021 em sua cidade natal, em Pernambuco. É cediço estar diante de crime de forte repercussão social, que traz abalo, devendo haver a resposta estatal adequada, sendo certo que a autoridade coatora, após a prisão do Paciente, vem trabalhando para dar cabo à instrução processual. E o fato de o acusado estar fora do distrito da culpa tem dificultado tal desiderato, tanto que houve o comando judicial, de 1o de dezembro de 2021, determinando o repatriamento do mesmo para o DF, algo que agilizará a tramitação. Na espécie, cumpre ressaltar que a tramitação processual, nada obstante ter transcorrido tempo, vem ocorrendo dentro da realidade do caso concreto, não se descortinando desídia por parte do Juízo coator no devido impulsionamento do feito. Assim, reitere-se, como dito pela Defesa, que o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não é o caso. O prazo legalmente estabelecido para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for sem razão, ainda mais em um contexto de apuração de crime de homicídio qualificado, em face de sua complexidade. Nesse sentido, confira aresto deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHO MENOR FORMULADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. 1 Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de homicídios qualificados pelo motivo torpe e pelo recurso dificultador da defesa, um consumado e outro consumado, além de porte ilegal de arma de fogo, alegando-se excesso de prazo na conclusão da primeira fase do rito escalonado do júri. 2 Não há como conhecer de pedido de prisão domiciliar para cuidar de filho menor, embasado no artigo 318 do Código de Processo Penal, se o requerimento é feito diretamente no Tribunal, sem prévia provocação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 3 A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. 4 A jurisprudência desta Corte vem entendendo que a pandemia do coronavírus constitui motivo de força maior que, apesar de impactar o andamento dos processos judiciais, não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, que vem envidando todos os esforços possíveis para garantir a continuidade da prestação jurisdicional e a celeridade processual. 5 Ordem conhecida em parte e, nessa parte, denegada. (Acórdão 1340557, 07124555220218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no mesmo sentido, tem entendimento sedimentado acerca da impossibilidade de conferir uma regra matemática rígida para averiguar o excesso de prazo, devendo-se valer dos preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade dentro do caso concreto para saber se há ou não ofensa à liberdade da parte acusada. Cito o seguinte julgado, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. 1. Apresentada fundamentação concreta para a prisão preventiva, evidenciada na fuga do distrito da culpa, não se registra manifesto constrangimento ilegal. 2. No que diz respeito aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal, sendo pacífico o entendimento de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da suposta coação. 3. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 13/2/2020, sendo a denúncia oferecida em 31/1/2020 e recebida em 13/2/2020. Apresentada resposta à acusação, foi designada audiência de instrução para o dia 19/1/2021, a qual foi convertida em diligências, e para o dia 17/3/2021, que foi remarcada para o dia 9/12/2021, diante da renúncia dos defensores. 4. Tratando-se de feito com dois acusados, que esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, considerando-se a complexidade do procedimento do Júri e dos crimes imputados, que já encontra com audiência designada para data próxima, apesar da renúncia dos defensores, não se verifica desídia por parte do Estado. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 682.857/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021). Forte nas razões expostas, o argumento deduzido, em um juízo perfunctório, não está devidamente caracterizado, na medida que o trâmite processual segue sua marcha dentro de lapso temporal razoável, diante do caso em exame, que não teve a instrução finalizada na primeira assentada por circunstâncias próprias do caso em apreço, que necessidade da oitiva de testemunhas representativas, não havendo nenhum indício de desvelo nessa condução. Dessa forma, os fundamentos postos no decisum são suficientes para justificar a custódia preventiva, não se descortinando nada que possa autorizar a liberdade, ainda mais porque não houve a apresentação de nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento já externado. Com a efetivação do recambiamento, haverá a devida celeridade e finalização da instrução e julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. Brasília/DF, 5 de janeiro de 2022, às 18h59. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista